Tribunal: TJDFT
Processo: 0727055-49.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-04-01
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. NÃO LOCALIZAÇÃO DE BENS PENHORÁVEIS. REITERAÇÃO DO PEDIDO DE DILIGÊNCIA. EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO À DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DA MODIFICAÇÃO DA SITUAÇÃO ECONÔMICA DO DEVEDOR. INDEFERIMENTO DO PEDIDO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. NÃO CONFIGURAÇÃO. DECISÃO PARCIALMENTE REFORMADA.

1 – A reiteração ao Juízo das diligências relacionadas à localização de bens depende de motivação expressa do exequente, observando-se, também, o princípio da razoabilidade.

2 – Não se verifica razoabilidade na reiteração de ofício à Delegacia da Receita Federal quando não demonstrada qualquer modificação ocorrida na situação econômica do Devedor após a diligência infrutífera anterior.

3 – O mero pedido de reiteração de diligência, por si só, não pode ser considerado comportamento temerário (art. 80, V, do CPC) a justificar a aplicação da penalidade por litigância de má-fé.

Agravo de Instrumento parcialmente provido.